Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710202-48.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: VALNEIA DAYSE SANTANA GABRIEL D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra sentença que, nos autos da ação cominatória proposta por VALNÉIA DAYSE SANTANA GABRIEL, julgou parcialmente os pedidos iniciais para condenar a ré a autorizar a realização de cirurgias reparadoras de dermolipectomia, bem como a pagar compensação por danos morais. Entretanto, a ré, ora apelante, não é beneficiada pela gratuidade de justiça e nem comprovou o recolhimento do preparo referente a GRU Cobrança de ID 37387432. No seu parágrafo único, o art. 932 do CPC dispõe que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”. Dessa forma, intime-se a apelante na pessoa de seu advogado para comprovar, em 5 dias, o recolhimento do preparo recursal na data da interposição da apelação, ou recolha na forma dobrada, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do CPC[1], sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, de outubro de 2023. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.